Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (Código penal, art. 147). TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal.
1.1. Consta da denúncia que no dia 27 de junho de 2025, por volta de 19h20, no SRIA I, Rua Quaresmeira, Lote 1, Vale do Ouro, Guará/DF, o apelante, consciente e voluntariamente ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.
1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição nos termos do art. 386, III, VI e VII, do CPP; alega insuficiência de provas e que as provas não comprovam a tipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o fato constitui infração penal; (ii) se há provas da materialidade e da autoria do crime.
III. Razões de decidir
3. Crime de ameaça. É crime formal, ou seja, não depende da concretização do mal prometido, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.
4. Das provas e do dolo específico. O dolo específico do crime de ameaça se consubstancia na intenção de introduzir temor de mal injusto e grave à vítima. O apelante é morador de rua e o depoimento registrado no Termo Circunstanciado indica que ele agiu com consciência do injusto ao admitir que “viu seu cachorro ser agredido pelo vigilante da empresa Vale do Ouro com uma pistola de chumbo; que diante disso se revoltou e ameaçou o vigilante de morte, bem como de sua família; que logo em seguida utilizou de uma faca para perfurar o portão da empresa”.
5. Da autoria e da materialidade. Embora revel, restou caracterizada a conduta e não há dúvidas com relação a autoria e a materialidade dos fatos, comprovadas pelos elementos e pelas provas constantes dos autos, em especial pelo TC no 640/2025- 04a DP, termos de declaração e prova oral colhida em Juízo. 5.1. Evidencia-se que o apelante, que mora em um matagal nas proximidades, foi ao portão da empresa Vale do Ouro e questionou o vigilante sobre suposta agressão a seu cachorro – após o vigilante arremessar pedrinhas para espantar os animais que entravam para revirar o lixo; em seguida, o apelante atirou uma pedra grande e ameaçou o vigilante e sua família de morte, utilizando-se do argumento que faria parte de uma facção criminosa, para causar medo à vítima; que furou o portão com uma faca. 5.2. Verifica-se que as declarações do apelante e dos policiais, bem como da vítima em juízo, harmônicas e coesas, são provas suficientes do crime de ameaça. Precedente: Acórdão 2047628.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047628, 0705267-22.2023.8.07.0005, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/9/2025.